Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705746-57.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SETILHA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Recebo o feito em razão da redistribuição aleatória realizada em razão do Excelentíssimo Desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa não mais compor esta Egrégia Turma Cível. Compulsando os autos, verifico ter o apelante, Manoel Francisco dos Santos, falecido em 11/08/2020, conforme demonstra a certidão de óbito de ID 36628614. No caso, em 24/06/2021, posteriormente ao óbito, foi publicada intimação para inclusão do Recurso de Apelação em pauta de julgamento. Assim, REVOGO o julgamento do recurso, tornando sem efeito todos os atos dele decorrentes, haja vista a necessidade de substituição da parte. Como se verifica, perante o Juízo de origem já foi realizada a substituição do de cujus por seu espólio, representado pela inventariante. Entretanto, o antigo patrono da parte juntou aos autos manifestação na qual sustenta não representar o espólio, motivo pelo qual se faz necessária sua intimação pessoal para regularização da representação processual. Por tais razões, intime-se, pessoalmente, a parte apelante, representada pela inventariante, conforme informações trazidas na Petição de ID 36628619, a fim de regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator